Tribunal: TJSP
Processo: 1002667-38.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002667-38.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LEONARDO TOME DE SOUZA, GABRIELLY PEREIRA DE SOUZA e
TATIANE CRISTINA LEIVA PEREIRA, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002667-38.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Santo Amaro – 13a Vara Cível
Processo n°:
1002667-38.2020.8.26.0002
Apelante:
LEONARDO TOME DE SOUZA E OUTROS
Apelado:
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)
Juiz Prolator: Fernanda Soares Fialdini
VOTO N.o 19.026
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECORRENTE DE ATRASO EM VOO DOMÉSTICO.
CANCELAMENTO
DECORRENTE
DE
FORTUITO
INTERNO. REFORMA DA RESPEITÁVEL SENTENÇA
PARA IMPUTAR À TRANSPORTADORA AÉREA O
PAGAMENTO POR DANOS MORAIS DE TRÊS MIL
REAIS A CADA UM DOS AUTORES.
REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
NESSES
TERMOS.
Vistos,
LEONARDO TOME DE SOUZA, TATIANE
CRISTINA LEIVA PEREIRA e GABRIELLY PEREIRA DE
SOUZA, menor representada pela mãe Tatiane, apelam (fls. 107/113) da
respeitável sentença de fls. 100/103, que nos autos da ação de
compensação por danos morais que movem contra TAM LINHAS
AEREAS S/A julgou a demanda improcedente e condenou os autores
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários em favor do
advogado da parte apelada que arbitrou em 10% sobre o valor dado à
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002667-38.2020.8.26.0002 -Voto no
3
Alegam que tinham por objetivo a realização de
viagem de retorno para Maringá no estado do Paraná, partindo de
partindo de Fortaleza/CE às 12h15min do dia 23 de dezembro de 2019,
realizando conexão em Guarulhos/SP e chegando ao destino às
18h20min do mesmo dia.
Mas que minutos antes do embarque foram
comunicados que o voo de Fortaleza para Guarulhos havia sido
cancelado e que seriam reacomodados em outro voo que sairia às 9h40
do dia seguinte, o que ocasionou um atraso da ordem de 15 (quinze)
horas.
Acrescentam que à época Gabrielly contava com
apenas cinco meses de idade. Não se conformam com a sentença de
improcedência e pedem sua reforma para que haja coerência com a
jurisprudência sedimentada, com a inversão das verbas de sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 114/115) e
respondido (fls. 118/127).
O Ministério Público apresentou parecer da lavra do
ilustre Procurador de Justiça Designado, Doutor José Luiz Sanches, o
qual destaco o seguinte trecho:
“... Em relação ao “quantum” indenizatório, de rigor a
observância
do
princípio
da
proporcionalidade
e
razoabilidade. Ademais, para fixação do valor, devem ser
considerados a duração do atraso; a natureza do bem jurídico
lesado e a capacidade econômica das partes, evitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002667-38.2020.8.26.0002 -Voto no
4
enriquecimento ilícito. Se evidencia adequado o patamar
sugerido pela Promotora de Justiça, para condenar a
Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral a
cada um dos Apelantes no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais). Ante o exposto, o respeitoso parecer é pelo parcial
provimento do recurso” (fls. 144/147).
É o relatório do essencial.
Em que pese a alegação da apelada de que o atraso
decorreu de condições meteorológicas adversas em São Paulo, o que
teria impedido a realização do voo (fls. 53/55;121/122), ocorre que não
houve resposta à alegação feita em réplica pelos autores de que segundo
o registro de históricos de voos da ANAC, diversas aeronaves teriam
aterrissado no aeroporto de Guarulhos, naquela mesma data, e em
horários muito próximos à previsão de aterrissagem do voo dos
apelantes (fls. 87/88).
Tal contraposição poderia ter sido feita no bojo das
contrarrazões, mas não o foi.
Descaracterizada a força maior, o evento atrai o
denominado fortuito interno a acarretar a responsabilidade da
transportadora pelos danos ocasionados aos passageiros conforme
reiteradamente decidido pelos Tribunais.
Resta, portanto, analisar o dano moral, que
consoante também reiteradamente afirmado pela jurisprudência, não se
caracteriza como damnum in re ipsa, requerendo a prova das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002667-38.2020.8.26.0002 -Voto no
5
circunstâncias que levaram à caracterização do sofrimento, da angústia a
afetar a personalidade dos autores.
Bem sopesados os fatos, não existente prova de
dissabor maior ou de privação não só material, mas também de ordem
imaterial, entendo como razoável diante das circunstâncias fixar
compensação em quantia monetária da ordem de R$ 3.000,00 (três mil
reais) para cada um dos autores, incluindo a menor, num total de R$
9.000,00 (nove mil reais), que, diga-se de passagem está de acordo com
o parecer do representante do Ministério Público.
Ante o exposto e com o devido respeito ao
entendimento exposto pela DD magistrada de primeiro grau, dou
parcial provimento ao recurso nos termos retro mencionados e por
consequência imputo à apelada o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários em favor do advogado da parte apelante, que
arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).
É como voto.
Alberto Gosson
Relator